Tribunal: TJES
Processo: 0040908-77.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040908-77.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – INOCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
.

1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores.

2. O cancelamento do plano de saúde da usuária decorreu do seu inadimplemento superior a sessenta dias e mediante prévia notificação.

3. Não havendo infração às normas consumeristas, correta à sentença que anulou a multa imposta.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040908-77.2013.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: UNIMED NOROSTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da sentença de fls. 275/276 que julgou procedente o pedido deduzido pela
UNIMED NOROSTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
anulando a multa imposta no processo administrativo nº 2407/2010, por entender que não houve violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões (fls. 279/287), o ente municipal sustenta a legitimidade do ato administrativo, em razão de não ter sido comprovado o preenchimento dos requisitos para o cancelamento do plano de saúde da consumidora.

Contrarrazões (fls. 175/179) pugnando pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia dos autos diz respeito à aplicação da multa pelo Procon em razão da rescisão unilateral do plano de saúde da consumidora.

A operadora recorrida defende que a rescisão ocorreu regularmente, uma vez que a usuária estava inadimplente e foi adequadamente notificada.

Por sua vez, o Procon sustenta, em síntese, a ilegalidade do cancelamento unilateral.

Ao que observo dos autos, a UNIMED comprovou que a usuária do plano de saúde coletivo por adesão estava inadimplente por período superior a sessenta dias e foi adequadamente notificada a respeito e da possibilidade de cancelamento.

A rescisão do contrato pode ser realizada em circunstâncias tais, nos termos do disposto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, bem como de acordo com o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
O cancelamento do plano de saúde motivado por inadimplência do beneficiário exige sua prévia notificação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido atendendo às circunstâncias de fato da causa adequadamente ponderadas, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.273.281/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FACER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAUDE COLETIVO. Sentença de improcedência do pedido. Irresignação autoral.
Rescisão unilateral por inadimplemento que observou os ditames do artigo 13 § único, inciso II da Lei nº 9656/98. Atraso que precisa ser superior a 60 dias e envio de notificação prévia. Cancelamento que ocorreu de forma regular
. Inexistência de falha na prestação do serviço. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0019225-19.2020.8.19.0028; Macaé; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello; DORJ 11/04/2022; Pág. 597)

Desse modo correta a sentença que anulou a multa imposta, na medida em não houve violação às normas consumeristas.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.